Tribunal: TJES
Processo: 5003701-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003701-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATHA DE SOUZA DANTAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E PROBATÓRIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, em sede de saneamento do feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou a inversão do ônus da prova e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor de ação de indenização por erro médico ajuizada contra hospital público, entidade gestora e o ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido em hospital público; (ii) estabelecer se a responsabilidade do Estado, em casos dessa natureza, exige a comprovação de culpa ou se se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, art. 373, § 1º, autoriza a redistribuição do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da parte ou da maior facilidade do réu em produzir provas, desde que por decisão fundamentada, sem prejuízo do contraditório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de erro médico, sobretudo em demandas envolvendo hospitais públicos, quando a parte autora não detém acesso a prontuários, laudos e informações técnicas indispensáveis à comprovação do alegado.

5. A hipossuficiência técnica do paciente decorre da ausência de conhecimento médico especializado e da impossibilidade de acessar os registros clínicos, circunstância que justifica a inversão do encargo probatório em favor da vítima.

6. O Estado possui maior aptidão para demonstrar a correção do atendimento hospitalar, por deter os documentos, exames e acesso à equipe médica envolvida, de modo que a inversão do ônus da prova não configura desequilíbrio processual, mas sim medida de isonomia.

7. A imposição de encargos probatórios ao ente público não gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em demandas de erro médico contra hospitais públicos é admissível quando demonstrada a hipossuficiência técnica e probatória do autor.

2. O Estado possui maior aptidão para comprovar a regularidade do serviço de saúde, pois detém os prontuários, exames e informações técnicas necessárias.

3. A redistribuição do encargo probatório não causa prejuízo ao ente público, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.667.776/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.08.2017; TJES, AI nº 5007731-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, em sede de saneamento do feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor da ação originária.

Na Decisão de ID 12649509, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 12810592, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, em sede de saneamento do feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor da ação originária.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Estético – Erro Médico, proposta por Jhonatha de Souza Dantas contra o Hospital Estadual de Urgência e Emergência – Hospital São Lucas, a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e o Estado do Espírito Santo.

O autor alega que sofreu um grave acidente de motocicleta em 24/03/2022 e foi levado ao Hospital São Lucas. Foi diagnosticado com fratura exposta no fêmur esquerdo e precisou de cirurgia. Entretanto, alega que houve negligência médica, pois o procedimento demorou a ser realizado, resultando em infecção severa e complicações, incluindo várias cirurgias sucessivas, comprometimento funcional da perna esquerda e risco de amputação. Alega ainda que o hospital demorou na entrega de exames e postergou procedimentos necessários, agravando seu quadro clínico e psicológico.

A petição argumenta que há responsabilidade objetiva do Estado pela falha na prestação do serviço público de saúde, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Também sustenta a ocorrência de dano moral devido ao sofrimento imposto ao autor pela demora e má prestação do serviço hospitalar.

Seguido o trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória tratando do saneamento do processo e da fixação das questões controvertidas na ação. O Estado do Espírito Santo alegou que não deveria integrar a lide, pois o hospital é administrado pela AEBES, uma entidade privada. O juízo rejeitou essa preliminar, destacando que a gestão privada do hospital não exime o Estado de sua responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde.

O juízo também entendeu que não há questões processuais pendentes e declarou saneado o processo, fixando as seguintes questões de fato e de direito para a fase instrutória:

Se houve conduta ilícita por parte dos agentes do Estado na prestação do atendimento médico.

Se há nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos pelo autor.

Se há danos materiais e morais indenizáveis, e em qual proporção.

Ainda, considerando a hipossuficiência técnica do autor e a maior capacidade dos réus de produzirem as provas pertinentes (como prontuários, exames e laudos médicos), o douto magistrado determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de demonstrar que o serviço médico foi prestado de forma adequada.

O Estado do Espírito Santo foi intimado a formalizar os meios de prova que pretende produzir no prazo de cinco dias.

Por fim, o juízo deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpõe Agravo de Instrumento argumentando, em síntese, que

a decisão de inverter o ônus da prova não se justifica, pois não há hipossuficiência técnica ou econômica do autor que justifique essa medida. Cabe à parte autora demonstrar minimamente o erro médico, apresentando documentos como laudos, prontuários e provas testemunhais. A inversão do ônus probatório deve ser uma exceção, e não a regra, sendo inadequado impor esse encargo ao Estado sem uma justificativa plausível.

Alega que a responsabilidade do Estado, por se tratar de omissão, é subjetiva, o que exigiria a comprovação de culpa.

Pois bem.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.667.776/SP), reconhece a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em casos de erro médico envolvendo hospitais públicos, sobretudo quando a parte autora não possui acesso direto aos documentos e informações necessárias para comprovar sua alegação.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou a inversão do ônus da prova na hipossuficiência técnica do autor e na maior facilidade do Estado em produzir as provas pertinentes, tais como prontuários, exames e laudos médicos.

O autor se encontra em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, não apenas técnica, por não deter o conhecimento médico aprofundado para debater a adequação dos protocolos adotados, mas também probatória, visto que todos os registros, prontuários e, principalmente, o acesso à equipe profissional que o atendeu, estão sob o controle e a gestão dos réus.

Por outro lado, o hospital e, por conseguinte, o Estado, possuem condições de demonstrar a correção de seus atos, apresentando documentos, laudos e justificativas técnicas que comprovem que todo o tratamento dispensado ao agravado seguiu os procedimentos corretos e que as graves complicações sofridas não decorreram de falha no serviço.

Veja-se julgado diante de caso comparável ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §1º do artigo 373, do CPC, prevê que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 2.
No julgamento do REsp 1.667.776/SP, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN (DJe 01/08/2017), discutiu-se, tal como na ação de origem, a responsabilidade civil do Estado por suposta ocorrência de erro médico ensejador dos danos ali apontados.
Naquele caso, assim como no presente, reconheceu-se que o ente público possuía melhores condições de “elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance”.

3.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, ao autor/agravado, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não se relaciona somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, sobretudo porque, em se tratando de estabelecimento médico, não é possível verificar nenhuma dificuldade em provar a adequação dos procedimentos adotados no caso do agravado, de modo a afastar sua responsabilidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007731-60.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2024)

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se alinhada aos princípios da cooperação, da paridade de armas e do acesso efetivo à justiça.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, não se verifica a existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado. A imposição de encargos probatórios ao ente público não configura, por si só, risco processual significativo, uma vez que não impede a plena defesa do agravante, nem resulta em prejuízo irreversível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar